Tribunal: TJMT
Processo: 0000939-58.2014.8.11.0017
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000939-58.2014.8.11.0017
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Cleonilton da Silva de Jesus (RECORRENTE), Jery Adriani Correia Silva (VÍTIMA), CLEONILTON DA SILVA JESUS (RECORRENTE), FERNANDO SOARES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JERRY ADRIANI SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA
–

ART. ART.
121, §2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA –
PRETENSÃO –
IMPRONUNCIA
–
AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO QUE INDIQUE A AUTORIA DO CRIME – INVIABILIDADE – MATERIALIDE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A LEGÍTIMA DEFESA
– DÚVIDAS – MATERIALIDADE PROVADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS TEMAS AO CONSELHO DE SENTENÇA –
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados. Assim, havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não se apresentando de forma clara e inconteste a tese de legítima defesa, e presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o
animus necandi
, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária.

A qualificadora só pode ser excluída da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostra-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.º 0000939-58.2014.8.11.0017, cód. 40287, que tramitou pela 2ª Vara Criminal da Comarca de São Feliz do Araguaia/MT, sendo
Cleonilton da Silva Jesus

pronunciado como incurso nas sanções do
art.
121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri daquela Comarca (Id.
190118379 – pág. 22/42
).

Inconformado com a r. decisão, o recorrente
interpôs recurso em sentido estrito,
pugnando pela impronúncia por ausência de provas, pois os depoimento dos policiais são indiretos, ou seja, de ouvir dizer – “
hearsay testimony
”, alega também a absolvição sumária, em face da legitima defesa; subsidiariamente requer a afastamento da qualificadora do motivo fútil; ao final prequestiona a matéria.
(Id. 190118380 – pág. 04/13)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo improvimento do recurso interposto
(Id.
190118394
).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 204190685)

“Sumário: recurso em sentido estrito – homicídio qualificado – Inconformismo da defesa – pleito de absolvição sumária – inviabilidade - materialidade comprovada e indícios de autoria – confissão extrajudicial do recorrente e do corréu, amparada em relatos de testemunhas – Implicados que, em razão de simples discussão, em tese, motivada por ciúmes, teriam atacado a vítima com vários golpes de pedra, direcionados à sua cabeça – Relato do Policial Militar inquirido em Juízo que está em sintonia com as demais provas produzidas em ambas as fases, não se tratando se simples “ouvi dizer” – desnecessidade de certeza nessa fase - manutenção da pronúncia – tese de legitima defesa que não restou cabalmente demonstrada – versões dissonantes do Recorrente e do corréu, tanto na fase inquisitorial como em juízo - afastamento da qualificadora – motivo fútil – inocorrência – decisão que demonstra os indícios da qualificadora – impossibilidade de fundamentação exaustiva sobre o mérito - qualificadora que não é manifestamente improcedente - in dubio pro societate – submissão ao Tribunal do Júri -
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Cleonilton da Silva Jesus
, qualificado, contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Feliz do Araguaia/MT, pronunciado como incurso nas sanções art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Narra à denúncia: (Id. 190118364)

“Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 06 (seis) de maio de 2014 (dois mil e quatorze), por volta das 12h00m, no Distrito de Espigão do Leste, neste Município, os acusados, agindo com animus necandi, por motivo fútil, tentaram matar a vítima JERY ADRIANI CORREIA SILVA, desferindo-lhe golpes com uma pedra, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade;

Segundo se logrou apurado no anexo inquérito policial, os denunciados vieram de Porto Alegre do Norte para Espigão do Leste, onde permaneceram por alguns dias vagando pelas ruas, e, na data dos fatos, dirigiramse a um barracão abandonado que costuma ser ocupado por usuários de drogas e álcool, e onde já se encontravam a vítima e sua companheira.

Enquanto ali, ingeriram bebida alcoólica junto com o ofendido, o qual, em determinado momento, decidiu mandá-los embora, pois ele e sua companheira já ocupavam o local, ao que os acusados responderam que não sairiam, pois entendiam ser um lugar público, gerando, assim, uma discussão, culminando em o acusado FERNANDO armar-se de uma pedra grande e desferi-la na cabeça do ofendido, que caiu no solo.

Ao contínuo, com a vítima já desmaiada no solo, os denunciados desferiram vários outros golpes com a referida pedra, todos na cabeça, parando apenas quando imaginaram que estivesse morta, evadindo-se do local, em seguida.

Os acusados somente não lograram conseguir seu intento criminoso, eis que a vítima pareceu estar morta, levando-os a pararem as agressões, mas, felizmente, ainda vivia e foi imediatamente socorrida ao atendimento médico, encontrando-se nesse momento, como se informa nos autos, em estado grave, com traumatismo craniano, e sofrendo risco de morte.

O motivo fútil reside no fato de que a tentativa de homicídio teve como móvel uma simples discussão, motivo ínfimo, se comparado com o resultado buscado pelos acusados, qual seja a morte do ofendido.

A prova da materialidade do crime imputado aos acusados ressurge inconcussa diante do laudo de exame de corpo de delito que segue anexo a esta, do qual se pede juntada aos autos. Os indícios de autoria restam claros, ante as provas testemunhais carreadas, o que restou corroborado pela confissão dos denunciados”.

DA IMPRONÚNCIA

A defesa inicialmente pede a impronúncia do réu, alegando ausência de provas suficientes e que os testemunhos dos policiais são indiretos, ou seja, de ouvir dizer – “
hearsay testimony
”.

Contudo, o magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios de autoria capazes de amparar a pronúncia do Recorrente no art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A realidade fática restou comprovada através do Termo de Exibição e Apreensão (Id. 190118366 – Pág. 4), Boletim de Ocorrência (Id. 190118366 – pág. 29/30), Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 190118366 – Pág. 58/59), além dos depoimentos colhidos em ambas as fases.

No que tange a autoria, imperioso transcrever os depoimentos colhidos, ao quais retiro do parecer da douta Procuradoria de Justiça, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia. Vejamos:

“Também os indícios de autoria, se fazem presentes nos autos. Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha Ademar Moreira de Souza, Policial Militar, narrou, em síntese, que, na data dos fatos, a guarnição da polícia militar foi acionada frente a notícia de que a vítima Jérry Adriani Correia da Silva havia sido morta. Ao chegar ao endereço indicado, encontrou a vítima com vida, na ocasião, os Implicados já haviam deixado o local.

Ato contínuo, realizou diligências e logrou êxito em encontrar os autores, os quais, ao serem interpelados, demonstraram surpresa ao saber que a vítima sobrevivera, dizendo: “morreu não? A gente achava que tinha matado”.

Narrou que os dois assumiram a autoria, tendo um deles dito que, após uma discussão motivada por ciúmes, iniciou-se uma contenda física que culminou com a execução dos atos contra a vida da vítima. Esclareceram que após as vias de fato, derrubaram a vítima e desferiram golpes contra a cabeça da vítima, fazendo uso de uma pedra.

O policial também declarou que a pedra utilizada era bem grande e, após os golpes, a vítima ficou muito machucada, chegando a ficar exposta sua massa encefálica, mencionou que Fernando Soares de Souza e Cleonilton da Silva Jesus não apresentavam lesões.

Embora não tenha sido ouvida em juízo, Lizia Gonçalves Pereira, companheira da vítima, descreveu em sede policial que, no dia dos fatos, havia saído para comprar cigarros, quando voltou, encontrou Jerry Adriani Correia Silva caído ao solo, bastante machucado, ensanguentado e com um buraco na cabeça.

Declarou que os acusados ainda estavam ali quando ela chegou e disseram que haviam acabado de matar a vítima, momento em que ela saiu correndo e acionou a Polícia Militar.

Na companhia dos policiais militares, voltou ao local dos fatos, mas os acusados não mais estavam lá, porém, foram encontrados logo depois, escondidos em um bambuzal, onde ela os reconheceu como sendo os autores da tentativa de homicídio (Id. 190118366 - Pág. 9/10).

Por sua vez, em seu interrogatório o recorrente Cleonilton da Silva Jesus afirmou expressamente que desferiu os golpes na vítima utilizando um tijolo e uma pedra. Contudo, numa tentativa de se livrar de sua responsabilidade, apresentou versão distinta daquela aduzida em sede policial (Id. 190118366 - Pág. 14/15), sustentando que a vítima investiu contra ele primeiramente, o que o levou a desferir os golpes. Importante ressaltar, que na fase inquisitorial, a versão apresentada é de que a vítima havia investido contra o corréu Fernando.

Por fim, apesar de ter afirmado em sede policial que ele e o ora Recorrente desferiram golpes de pedra contra a vítima (Id. 190118366 - Pág. 21/23), em juízo o acusado Fernando Soares de Souza, em um primeiro interrogatório, afirmou que nem no barracão em que os fatos aconteceram estava, contudo, na segunda oitiva, afirmou que esteva naquele local, mas que não teve participação na tentativa de homicídio, perpetrada, segundo a sua versão, pelo ora Recorrente (Relatórios de Mídias – Ids. 190118381 e 198157650)”.

No presente caso, consta das provas colhidas nos autos, que em tese o réu teria juntamente com o corréu Fernando, após uma discussão com a vítima, que teria pedido para os dois saírem do local, porque já era ocupado por ele e sua companheira, iniciou-se uma confronto físico, na qual supostamente os agentes teriam derrubado a vítima e desferido golpes com uma pedra contra a sua cabeça.

Insta esclarecer, que houve muita contradição nos depoimentos prestados por Fernando e o Recorrente, extrajudicialmente relatam a participação de ambos na tentativa de homicídio, divergindo quanto ao fato de quem teria supostamente dado a primeira “pedrada”, contudo em juízo, o Réu Cleonilton isenta totalmente o corréu Fernando do crime, dizendo que no momento do crime ele não estava no local.

Ademais, existe outra incongruência, posto que em seus depoimentos ora se sugere que o ofendido teria iniciado o ataque com uma faca contra o corréu Fernando, ora ele teria começado o ataque contra o próprio Recorrente.

No que se refere a alegação de que os depoimentos dos policiais serem indiretos, de “ouvir dizer”, a princípio, observa-se que são declaração que estão em consonância com as provas coligidas nos autos, inclusive pelo depoimento do Recorrente, que apesar de alegar legitima defesa, declarou que após a vítima ir em sua direção com uma faca, atacou-a com pedra e tijolo.

Os agentes policiais, alegaram que o próprio Recorrente confessou para eles no momento de sua abordagem que teria atentado contra a vida da vítima, inclusive disseram que ele ficou assustado quando ficou sabendo que o ofendido não tinha chegado ao óbito.

No mais, apesar da testemunha Lizia Gonçalves Pereira, companheira da vítima, não ter sido ouvida em juízo, perante a autoridade policial, exatamente no dia dos fatos, supostamente teria dito que tinha saído no momento do delito, contudo quando retornou Fernando e Cleonilton ainda estavam no local e tinham acabado de cometer o homicídio. Ato continuo foi acionar a polícia, mas quando voltou eles não estavam mais lá, porém foram encontrados logo após em um Bambuzal e ela reconheceu como autores do delito.

Assim, conforme dispõe o art. 413, § 1°, do CPP, ao pronunciar o réu, o magistrado deverá se limitar a indicar a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Incumbe ao juiz, ainda, declarar o dispositivo legal em que considera incurso o réu, além de especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Das lições de Renato Brasileiro de Lima in Manual de Processo Penal, volume Único, Editora JusPodivm, pág.1471:

“[...] Deve o magistrado se limitar a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos.[...]”

Desse modo, a fundamentação da decisão de pronúncia deve ser equilibrada e cometida, de modo a não exercer força persuasiva de autoridade a influir na convicção dos jurados. Nesse passo, o magistrado está impedido de expor qualquer convicção sobre o fato ou a pessoa do réu que não seja adstrita o lócus argumentativo delimitado no § 1°, do art. 413 do CPP.

Portanto, a decisão de pronúncia apontou a materialidade e os indícios de autoria dos recorrentes, sem realizar considerações aprofundadas de mérito, uma vez que poderia incorrer em invasão da Competência do Júri, o que poderia causar um excesso de linguagem.

Assim, os indícios de autoria estão evidenciados em elementos extrajudiciais e judiciais, portanto, existem provas suficientes para pronunciar o réu.

Nesse Sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS APENAS EM INQUÉRITO. 1. Tendo o acórdão impugnado mantido a sentença de pronúncia, fundamentada na existência de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria, com base em elementos produzidos em nível judicial e extrajudicial, não há falar-se em violação ao art. 414 do CPP. 2. A (eventual) desconstituição das premissas fáticas assentadas no acórdão, relativamente à (in) existência de lastro probatório mínimo para a pronúncia, exigiria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 698.599/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA OBTIDOS NA FASE POLICIAL. VIABILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prova obtida em sede policial como apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Isto é, precisamente, o que ocorre no caso destes autos, em que o depoimento do ora paciente, corroborado por outros elementos probatórios coletados na fase pré-processual, apontam a existência de indícios de autoria suficientes para sustentar a decisão de pronúncia. 3. Convém salientar que, na fase do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos probatórios resolve-se em favor da sociedade, com a determinação de prosseguimento do feito, conforme o princípio do in dubio pro societate. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 524.020/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020.)

Cabe ressaltar que, não é possível, neste momento processual, verificar de forma incontestável, a ausência de autoria sustentada nas razões recursais.

Nesta fase, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas, volto a repetir, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Trago também à lição de Paulo Rangel:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como conseqüência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Ressalto que a pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas aptas a constituírem o juízo de certeza necessário para eventual condenação ou absolvição.

Logo, demonstrados os indícios suficientes de autoria e comprovada a existência de crime, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, devendo, pois, a matéria ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença, ocasião em que os Jurados legitimamente decidirão com o apoio de todo
complexo probatório e conforme a consciência de cada um.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PRETEXTADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA ARTIGO 25 DO CÓDIGO PENAL

Pugna a defesa pela absolvição sumária do recorrente, em face da ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa prevista no artigo 23 do Código Penal e explicada no artigo 25 do mesmo Diploma Legal.

Com efeito, quanto à controvérsia posta em análise no presente recurso, importa consignar que, conforme preconiza o art. 413 do CPP, "
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
".

Não se exige, portanto, certeza da culpa do réu para que este seja submetido a julgamento popular, mas tão somente indícios suficientes no sentido de que ele possa ser o autor ou partícipe do delito.

Igualmente, a absolvição sumária do réu somente é possível quando a prova dos autos demonstrar de forma cabal e estreme de dúvida alguma das hipóteses do art. 415 do CPP, quais sejam: a inexistência do fato (inc. I); não ser o denunciado autor ou partícipe do fato (inc. II); o fato não constituir infração penal (inc. III) ou que existe causa de isenção da pena ou de exclusão do crime (inc. IV).(g.n.)

Assim, dentre as excludentes de ilicitudes do art. 415, inc. IV, do CPP, está legítima defesa (art. 23, inc. II e art. 25, ambos CP).

Essas hipóteses representam uma excepcionalidade em relação à competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri e, por esse motivo, devem ser interpretadas de forma restritiva. Ou seja, apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento a julgamento pelos jurados, pois a dúvida, aqui, milita em seu desfavor.

A propósito, dispõe o Col. STJ

“[...] Na fase do judicium accusationis, somente se admite absolvição sumária quando houver juízo de certeza acerca de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a teor do art. 415, IV, do CPP, 2. Considerando a falta de demonstração inequívoca de que o recorrido agiu, sob o pálio de causa supralegal de excludente de culpabilidade, durante a prática do ato que culminou na morte da vítima, deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, notadamente por se tratar de juiz natural da causa, a fim de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos. [...]” (REsp 1782240/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020).

Assim, n
o tocante à suposta ocorrência de legítima defesa entendo que, como já citado acima, não é possível compreender com clareza contra quem supostamente a vítima teria iniciado o ataque com a faca.

Nos depoimentos do Cleonilton e Fernando ora se sugere que o ofendido teria iniciado o ataque com uma faca contra o corréu, ora ele teria começado o ataque contra o próprio Recorrente.

Noutro giro, também não é possível verificar com certeza de que houve somente meios moderados para repelir injusta agressão, pois o Recorrente ao ser questionado extrajudicialmente quantos golpes teria desferido contra a vítima, disse: “
...deu umas (dando risada) e depois voltou atrás e disse que deu duas, na cabaça da vítima;...
”(SIC).

Portanto, houve divergência nas versões apresentadas, sendo impossível neste momento processual ter convicção se houve uma suposta legitima defesa própria ou de terceiro, além do mais, não há como saber se os golpes com a pedra na cabeça da vítima ocorreram de forma moderada, apenas para afastar uma injusta agressão.

Desta feita, dentre as provas colhidas nos autos, assim como existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento de uma tentativa de homicídio, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de Sentença entenda que o pronunciado deve ser absolvido por ter agido em legítima defesa, como propugnado por sua combativa defesa técnica. Mas o que é certo, neste momento, é que somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

Dessa forma, presente a materialidade dos fatos e indícios suficientes da autoria e não restando evidenciada de forma inequívoca, na fase instrutória do processo, qualquer das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, a pronúncia é a medida de rigor.

Neste sentido:

“[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] (AgRg no AREsp 1745667/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Em se tratando de crime doloso contra a vida, onde o imputado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a absolvição sumária, em razão da incidência da excludente de ilicitude exige-se sua comprovação de forma preclara.

Havendo dúvida razoável, deve ser o imputado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Destarte, no que concerne à absolvição sumária destaco a lição de Denilson Feitoza:

“O juiz, portanto, somente deve absolver sumariamente, com fundamento no art. 415 do CPP, se o conjunto probatório demostrar, de maneira contundente (ou seja, irrefutável),sob contraditório, que ocorreu uma das hipóteses previstas em seus incisos.” (Direito Processual Penal”. 6ª ed.. Editora Impetus. Niterói, RJ: 2009. p. 517)”

Oportuno ainda, a exposição de Júlio Fabbrini Mirabete sobre o tema:

“A absolvição sumária nos crimes de competência de júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. ” (“Código de Processo Penal Interpretado.”11 ed. Atlas S.A.. São Paulo: 2003. p. 1123)”

Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). [...] Ordem não conhecida. (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015) (negritou-se) ”

A jurisprudência deste E. TJMT não destoa do entendimento acima esposado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE A LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – DÚVIDAS – VERSÃO DEFENSIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 1º DO CPP – MATERIALIDADE MOSTRADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – RECURSO DESPROVIDO. A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.
Assim, havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não se apresentando de forma clara e inconteste a tese de legítima defesa, e presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o animus necandi, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesão corporal
. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (N.U 1026424-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021) (g.n) ”

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

Subsidiariamente, requer a defesa o decote da qualificadora do motivo fútil.

É de sabença que, as qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

Cabe ressaltar, por oportuno, que a qualificadora imputada ao recorrente, qual seja o motivo fútil, foi citada na decisão de pronúncia, onde, de forma correta, o juízo
a quo
apenas apresentou indícios suficientes para que fosse aplicada, o que nesta fase é o correto a fazer, sob pena de excesso de linguagem em sua decisão, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a análise aprofundada da qualificadora.

Quanto a qualificadora do motivo fútil, preleciona Cleber Masson:

“Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o cliente que mata o dono do bar pelo fato de este ter lhe servido cerveja quente. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal. O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o id quod plerumque accidit, ou seja, levando em conta a máxima da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana” [Direito Penal: Parte Especial, vol. 2, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2017, p. 29].

No mesmo sentido, é a lição de Rogério Greco:

“O inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil. Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’.

[...]

Enfim, motivo fútil é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente” [Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 15. ed. Niterói: Impetus, 2018, p. 30].

Cito, por fim, Heráclito Antônio Mossin:

“Do ponto de vista etimológico, fútil, na qualidade de qualificadora subjetiva, é todo o comportamento que é frívolo, leviano, mesquinho. Assim, o agente que tira a vida de seu semelhante por essa razão, merece considerável repulsa não só em termos legais, bem como sob o quadrante social. Em termos jurisprudenciais, é fútil o crime praticado por razão insignificante, sem importância, totalmente desproporcionada em relação ao crime, em vista de sua banalidade. É a desconformidade entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa que o sujeito lhe impõe e que não pode explicar a ação criminosa; é aquele que é insignificante, desarrazoado, despropositado, ínfimo, mínimo e tão desprovido de razão que deixa o crime, por assim dizer, vazio de motivo.

Ainda aqui merece destaque a lição de Nelson Hungria:

“O motivo é fútil quando notavelmente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime de que se trata. Se o motivo torpe revela um grau particular de perversidade, o motivo fútil traduz o egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral. Não se deve confundir o motivo fútil com o motivo injusto; este embora desconforme com a ética ou com o direito, pode não ser desproporcionado como antecedente psicológico do crime’. Daí por que, havendo animosidade, desentendimento ou mesmo inimizade entre réu e vítima, fica excluída a qualificadora estudada” [Júri: Crimes e Processo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 38/39]”

In casu
, através das provas colhidas, supostamente a tentativa de homicídio teria sido motivada por uma discussão entre a vítima e os réus quando estavam no barracão, após o ofendido ter pedido para os dois saírem do local, porque já era ocupado por ele e sua companheira para fins de moradia.

Portanto, resta evidente que os fundamentos expostos quanto a qualificadora apresenta elementos concretos a justificar a inclusão dela na apreciação do Conselho de Sentença da Capital, e em momento oportuno será analisada mais profundamente sua real aplicação no Tribunal do Júri.

Sendo assim, justifica-se a admissão do motivo fútil, “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

[...] “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE nº 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)” (N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020,Publicado no DJE 14/02/2020)

[...] Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. [...] (N.U 1019889-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Não é demais lembrar que as qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas submetidas à apreciação pelo Júri.

Neste sentido é a interativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. ... (RESP 1742172/RS, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019). ”

Em situação análoga, perfilha o E. TJ/MT, nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS - INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A exclusão de circunstância qualificadora constantes na decisão de pronúncia somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes, sob pena de se usurpar a competência do Juiz Natural da causa. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” [Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso]. (N.U 1018474-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021) ”

Desta forma, tendo a qualificadora do motivo fútil reconhecida na decisão de pronúncia, apresentando fundamentos razoáveis para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “
iudicium accusationis
”, de rigor a manutenção para que os jurados dela conheçam e decidam.

Por fim, calha destacar que não há qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstancias do fato, a incluir a autoria e a qualificadora pronunciada, serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença, ocasião em que poderá apresentar as teses que julgar pertinente, não gerando nenhuma nulidade no feito.

Desta forma, mantenho a qualificadora do motivo fútil, remetendo-se a análise sobre sua incidência ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Cleonilton da Silva Jesus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024